Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716458-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDO SILVA BRAGA AGRAVADO: EDILSON NAYRE BASTOS, BRAGA E BASTOS CONSTRUCOES, INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDO SILVA BRAGA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0740944-96.2021.8.07.0001, pela qual deferida a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. Processado o agravo de instrumento, os autos foram incluídos na 20a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV (período de 13/07 a 20/07/2023) para julgamento (ID 48228196). O agravante interpôs pedido de sustentação oral ao argumento de que o caso é “excepcional pela natureza do incidente processual no qual se insere o recurso” e requer “que seja autorizada a realização de sustentação oral, com a inclusão do recurso em sessão presencial desta Colenda 5a Turma Cível” (ID 48441776). O agravado apresentou impugnação ao pedido, alegando que “somente é cabível a sustentação oral quando a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que, definitivamente, não é o caso dos autos” (ID 48565861). Este o conteúdo do artigo 110 do RITJDF: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.” [grifei] De igual modo, o Código de Processo Civil excepciona hipótese de sustentação oral em agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (art. 937, VIII, CPC). E, no presente agravo de instrumento, não estão presentes os permissivos legais (retro) para deferimento de sustentação oral, pois a decisão agravada não tratou de tais questões, mas sim de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se em pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora